Tribunal: STF
Processo: RE 90814
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-20
Data de publicação: 1979-04-20

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDEBITO. CONTRATO DE MUTUO. OBRIGAÇÃO SOLIDARIA DOS
REUS, CONSOANTE O EXAME DE ELEMENTOS PROBATORIOS. INVIABILIDADE
DO REEXAME DA PROVA (SÚMULA 279). INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DAS REGRAS CONSTANTES DOS ARTS. 964 E 896 DO COD. CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.